Tribunal: TJDFT
Processo: 0725948-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725948-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA INACIO RODRIGUES DE FREITAS AGRAVADO: EDUARDO AFONSO DE SOUZA, EMERSON ALVES DE SOUZA, ELIZABETH ALVES DE SOUZA D E S P A C H O 1. Oficie-se à Vara Cível do Guará para que preste as informações solicitadas no item 3 do ID 52253613, ou seja, para esclarecer acerca da ratificação da decisão agravada, tendo em vista o noticiado declínio da competência e a posterior ordem de emenda à inicial. Após, voltem os autos conclusos para decisão. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator